Tribunal: STF
Processo: ARE 1508362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES (ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI 12.850/2013). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    1. PRELIMINARES. INVESTIGAÇÕES CONDUZIDAS PELA POLÍCIA MILITAR. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATRIBUIÇÃO NÃO EXCLUSIVA DAS POLÍCIAS JUDICIÁRIAS. PRECEDENTES.



    2. PERÍCIA. JUNTADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VERIFICAÇÃO.



    3. AÇÃO CONTROLADA. NULIDADE DECORRENTE DO DEVER DE AGIR DOS POLICIAIS AO PRESENCIAREM A PRÁTICA DELITIVA. HIPÓTESE QUE DEVE SER ANALISADA COM RACIONALIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA QUE EXIGE POSTERGAR O FLAGRANTE A FIM DE DESBARATAR O ESQUEMA CRIMINOSO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO MACULA O PROCEDIMENTO. LEGITIMIDADE DA POLÍCIA MILITAR RECONHECIDA. PRECEDENTES.



    4. NULIDADE PROCESSUAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OBSTADO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPEDE O BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO.



    5. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM FACE À ABSOLVIÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS INVESTIGAÇÕES. CAMPANAS QUE LOGRARAM CAPTAR IMAGENS DO NARCOTRÁFICO EXPLORADO DE MANEIRA ORGANIZADA COMO CARRO CHEFE DE UMA MIRÍADE DE CRIMES PRATICADOS PELO BANDO. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. ESTABILIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. DIVISÃO DE TAREFAS A FIM DE POTENCIALIZAR A AÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA E AUSÊNCIA DE DOLO. TESES ISOLADAS. PRETENSÃO AFASTADA.



    6. TRÁFICO DE DROGAS. DELINQUÊNCIA ORQUESTRADA QUE ALMEJA, ALÉM DESTE, A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES. CONSUNÇÃO INVIÁVEL. POSSIBILIDADE DE CÚMULO MATERIAL COM AS INFRAÇÕES ISOLADAMENTE PRATICADAS. INTELIGÊNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 2º DA LEI 12.850/2013.



    7. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA QUE ABSOLVE OS ACUSADOS DESTE CRIME DIANTE DA SUBSUNÇÃO DO FATO CRIMINOSO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO ASPECTO.



    8. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO AFASTA A PRÁTICA DELITIVA. EFETIVA ADESÃO AO GRUPO CRIMINOSO QUE BASTA À PRÁTICA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS OBSTADA.



    9. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO FUNDADA NO MODO DE AGIR DO GRUPO CRIMINOSO, COM LIGAÇÃO, AINDA QUE TÊNUE, COM O PGC – PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE. RECRUDESCIMENTO DE UM QUARTO. FUNDAMENTO HÍGIDO.



    10. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CRIME PERMANENTE. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE ANTES DE CESSADA A PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL EVIDENCIADA.



    11. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES QUE ULTRAPASSARAM O PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO ENQUANTO MAUS ANTECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ADOÇÃO COMO SUBSTRATO DECISÓRIO. DOSAGEM INALTERADA.



    12. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES RELACIONADAS À UTILIZAÇÃO DE MENOR E AO EMPREGO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE ATESTAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 2º, § 2º, E § 4º, I, DA LEI N. 12.850/2013. MAJORAÇÃO DEVIDA. ADOÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. TESE AFASTADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO DECISUM.



    13. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSA INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA NOS AUTOS. LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA QUE EXSURGE DAS PROVAS PRODUZIDAS. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL.



    14. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. ESTIPULAÇÃO DO FECHADO EM FACE AO QUANTUM DE PENA. POSTULANTES CONDENADOS À REPRIMENDA SUPERIOR A 10 ANOS. INOBSERVÂNCIA AO REQUISITO OBJETIVO. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL.



    15. SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES SUPERIORES A 4 ANOS. PRETENSÃO AFASTADA.



    16. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, PELA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 17. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE PERTENCER A TERCEIRA PESSOA. ILEGITIMIDADE EVIDENTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    18. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO POR ESTA CORTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MANTÉM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTES QUE PERMANECERAM SEGREGADOS DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE NESTE MOMENTO. PRECEDENTES. SEGREGAÇÃO MANTIDA.



    19. ISENÇÃO DAS CUSTAS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENFRENTAMENTO INVIÁVEL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE A SER AFERIDO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA.



    20. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SUFICIÊNCIA DA EXPOSIÇÃO MOTIVADA DO CAMINHO TRILHADO À SOLUÇÃO DA QUAESTIO.



    21. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRETENSA EXTIPULAÇÃO EM DOBRO EM FACE À COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRETENSÃO PARCIALMENTE ACATADA. RECURSO PROVIDO ASPECTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) convém registrar a ausência de ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, notadamente em face à superveniência de condenação criminal, tanto por isso que o Colegiado nada referiu de ofício.



    Por essa via, não é demais lembrar, conforme clara a inequívoca redação legal, que o dever de reanálise da prisão cautelar compete ao prolator da decisão, e não à instância revisora.



    Isso porque, consoante previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964-2019, "decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente